Tribunal: TJES
Processo: 5011321-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011321-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: GABRIEL AARAO GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VÍCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU SUPERIOR.

DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011321-07.2022.8.08.0024

Recorrente:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Recorrido: GABRIEL AARAO GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4764902).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência do dever de reparar o produto em razão da decadência do direito autoral;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se no caso em análise operou-se a decadência do direito, o que afastaria a procedência dos pleitos autorais.

Ab initio
, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovada “a aquisição do produto pelo autor, bem como o mesmo apresentou vício com pouco meses de uso.” Além disso, restou comprovada as tentativas infrutíferas do recorrido em solucionar a questão junto a DELL França e, posteriormente, com a parte recorrente, conforme se vê dos documentos acostados na inicial.

Desse modo, verifica-se, no caso, a responsabilidade do recorrente em relação ao vício oculto apresentado no produto (
notebook
) adquirido pelo recorrido, salientando-se que somente a partir da descoberta do vício é que passará a correr o prazo legal de 90 dias (em se tratando de bem durável).

Ademais, conforme ressaltado na sentença
,
“em que pese as alegações da Requerida quanto a ausência de responsabilidade em reparar, entendo que não deve o consumidor suportar os vícios do produto somente porque o adquiriu no exterior com uma garantia diferente da nacional. Ademais, independentemente do prazo de garantia nacional, não é aceitável que um produto de alto padrão de tecnologia e custo elevado, fabricado por uma das líderes do mercado, tenha vida útil com pouco mais de um ano.”
(
sic
).

E mais: a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC.

[...]

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012.)

In casu
, a expectativa de quem adquire um notebook de valor elevado é de que este cumpra com sua finalidade durante período de tempo considerável, apenas necessitando de revisões e manutenções periódicas, mas que não venha a apresentar problemas como aquele relatado nos autos (defeito inclusive que não conseguiu ser sanado pela assistência técnica, o que resultou na tentativa de obter a devolução do valor despendido na aquisição do produto).

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser mantida, com a condenação do recorrente na forma ali estabelecida, qual seja, substituição do Notebook, Modelo G3 15-3579, de GABRIEL AARAO GONCALVES, por outro da mesma espécie e especificações técnicas ou superior, novo, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração e conversão da obrigação em perdas e danos;

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelo recorrido em razão das várias tentativas em solucionar administrativamente o defeito apresentado no produto adquirido, não merecendo, de igual forma, ser reformada a sentença.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)